Tribunal: TJES
Processo: 0000190-45.2020.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falso testemunho ou falsa perícia
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000190-45.2020.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMARIO ROMAO DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO (ART. 342 DO CP). FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. MANUTENÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta p
elo réu
contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 342 do Código Penal, fixando pena definitiva de 2 anos e 4 meses de reclusão e 60 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. O apelante requer (i) a alteração do regime inicial para aberto e (ii) a manutenção do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a reincidência do réu impede a fixação do regime inicial aberto mesmo quando a pena aplicada é inferior a 4 anos; e (ii) verificar se há interesse recursal quanto ao direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal estabelece critérios objetivos (quantum de pena) e subjetivos (circunstâncias judiciais e reincidência) para a fixação do regime prisional.

4. O regime aberto somente se aplica ao condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, inexistindo previsão legal que o estenda ao reincidente.

5. A Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça consolida a orientação de que “é admissível a adoção do regime semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”, o que afasta a possibilidade de fixação do regime aberto.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a reincidência, ainda que isolada, justifica a fixação do regime semiaberto, não configurando violação ao art. 33 do CP (AgRg no AREsp nº 2.204.191/SP; AgRg no AREsp nº 1.960.462/PR).

7. O próprio TJES adota idêntico entendimento, reconhecendo que ao réu reincidente não se aplica o regime aberto, mesmo quando a pena é inferior a 4 anos (ApCrim nº 0032140-56.2018.8.08.0035; ApCrim nº 0006486-04.2013.8.08.0048).

8. Quanto ao pedido de manutenção do direito de recorrer em liberdade, inexiste interesse recursal, uma vez que o Ministério Público não impugnou o benefício e o réu já se encontra em liberdade.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1.A reincidência impede a fixação do regime inicial aberto, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos, devendo ser observado o regime semiaberto, nos termos da Súmula 269/STJ.

2. Inexiste interesse recursal em relação ao direito de recorrer em liberdade quando o benefício já foi concedido e não há insurgência ministerial.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 33, §§ 2º e 3º; art. 59.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.204.191/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28.02.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 1.960.462/PR, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14.06.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.385.764/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.11.2023; TJES, ApCrim nº 0032140-56.2018.8.08.0035, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 19.05.2023; TJES, ApCrim nº 0006486-04.2013.8.08.0048, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 11.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000190-45.2020.8.08.0007

APELANTE: ROMARIO ROMAO DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESE
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ROMARIO ROMAO DA SILVA
em face da r. sentença de ID 14542162 que, nos autos da
Ação Penal
em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções previstas no art. 342 do Código Penal, fixando a pena definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, com o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 14896550, o apelante pugna, em síntese, pela
(i)
alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda para aberto; e pela
(ii)
manutenção do direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, no ID 15137601, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16294906, em que opina pelo
des
provimento
do recurso.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do recorrente – que se encontra em liberdade –, passo à análise do mérito recursal.

A defesa busca a fixação do regime aberto para cumprimento inicial da pena cominada, sob o argumento de que “
a reincidência, por si só, não justifica o afastamento do regime mais brando, sendo necessário que o magistrado exponha motivos adicionais para tanto
”.

Dispõe o Código Penal acerca dos critérios para a fixação de cada regime de cumprimento de pena, em seu art. 33, que:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[...]

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
-
destaquei

Assim, para a imposição de cada regime inicial de cumprimento de pena, é necessário o preenchimento de alguns requisitos objetivos (temporais) e subjetivos (relacionados à pessoa do condenado, conforme art. 59 do Código Penal).

No caso em análise, apesar de a pena imposta ser inferior a 4 (quatro) anos, fixou-se o regime semiaberto em razão da condição de reincidente do acusado.

Neste cenário, não se revela possível a fixação do regime aberto, devendo ser aplicado o disposto na Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece: “
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.
”

Nesse mesmo sentido, é o entendimento perfilhado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. SANÇÃO INFERIOR A QUATRO ANOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO E NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RÉ REINCIDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA N. 83 STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A reincidência pode justificar a fixação do regime inicial semiaberto e a não substituição da pena privativa de liberdade aos condenados à sanção inferior a 4 anos de reclusão. Precedentes.
Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ. 2. Na hipótese, em que pese a sanção haver sido inferior a 4 anos, o regime inicial semiaberto e a não substituição da pena privativa de liberdade foram devidamente justificados na reincidência da acusada. 3. A questão relativa ao fato de a acusada ser genitora de criança menor de 12 anos não foi submetida à apreciação da Corte de origem, o que, além da ausência de prequestionamento, significa inovação recursal indevida. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 2.204.191/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 28.02.2023)

–
destaquei

______________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 306, § 1º, I, DA LEI 9.503/97. REGIME PRISIONAL. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. RÉU REINCIDENTE. DIREITO AO REGIME SEMIABERTO. SÚMULA 26/STJ.
1. A redução da pena-base ao mínimo legal, ante o afastamento dos maus antecedentes, com pena final não superior a 4 anos, não enseja a imposição do regime aberto, já que o réu é reincidente, o que atrai a fixação do regime semiaberto, nos termos do que preceitua a Súmula 269/STJ.
2. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 1.960.462/PR, Rel. Min. Olindo Menezes – Des. Convocado do TRF1 –, Sexta Turma, J. 14.06.2022) – destaquei

Outro não é o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. FURTO MONITORADO POR VÍDEO PELA EQUIPE DE SEGURANÇA. NÃO INCIDÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL, DO ART. 17, CP. SÚMULA Nº 567 DO STJ. REINCIDÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. REGIME READEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo a súmula 567 do STJ, in verbis: ‘Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.’ 2. Embora o valor furtado seja de pequeno valor (inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época), e observados os vetores elencados pela jurisprudência para aplicação do princípio da insignificância, a reincidência e reiteração na prática delitiva da acusada, obsta a aplicação do referido princípio.
3. Hipótese em que a pena cominada é inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, mas, por sua reincidência, fixa-se para cumprimento inicial de pena da acusada, o regime semiaberto.
4. Recurso conhecido e não provido.

(TJES; ApCrim nº 0032140-56.2018.8.08.0035; Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima; Câmaras Criminais Reunidas; DJe: 19.05.2023) – destaquei

______________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PROVA DA AUTORIA. DEPOIMENTOS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A autoria do crime de furto resta devidamente comprovada, tendo como base os depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo, sob o manto do contraditório.
2. ‘Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido.’
(AgRg no AREsp 1776666/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021). 3. Recurso a que se nega provimento.

(TJES; ApCrim nº 0006486-04.2013.8.08.0048; Rel. Des. Helimar Pinto; Segunda Câmara Criminal; DJe: 11.11.2022)

–
destaquei

Isto é, para a aplicação do regime aberto, como pretende a defesa, é necessário que o réu tenha sido condenado à pena inferior a quatro anos e que não seja reincidente, o que não aconteceu no caso em questão, uma vez que apresenta condenação criminal pretérita à época dos fatos delitivos.

Desta forma, ressalta-se que
“a reincidência, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta. Estabelecida a reprimenda em patamar inferior a 4 anos de reclusão, ao réu reincidente, justificada a adoção do regime inicial semiaberto, nos termos da Súmula. 269/STJ.”
(STJ; AgRg-AREsp n° 2.385.764/SP 2023/0203405-3; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; J. 21.11.2023).

Assim, inviável a alteração do regime inicial para o cumprimento da pena pretendida.

Quanto ao pedido de manutenção do direito de recorrer em liberdade deferido em sentença, verifico que não houve insurgência do Ministério Público quanto ao tema, motivo pelo qual inexiste interesse recursal neste tópico.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.

Fixo os honorários sucumbenciais em favor da advogada Dra. Livia Borchardt Gonçalves, OAB/ES 19.583, nomeada para assumir a defesa do réu, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.